Tribunal: TJDFT
Processo: 0736289-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE CONCLUI PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AÇÃO PENAL INSTAURADA PERANTE VARA DE ENTORPECENTES. DENÚNCIA RECEBIDA POR CRIMES DE COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE EVENTUAL DO TRÁFICO DE DROGAS, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGOS 37 DA LEI 11.343/06 C/C ART. 325, §2o E 344, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS PELAS PARTES. DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECE A INOCORRÊNCIA DO CRIME DE COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE E DECLINA DA COMPETÊNCIA QUANTO AOS CRIMES CONEXOS. ERROR IN PROCEDENDO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. ARTIGO 81, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE ENTORPECENTES PARA JULGAR TODOS OS CRIMES IMPUTADOS EM CONEXÃO PROCESSUAL AINDA QUE RECONHECIDA A INOCORRÊNCIA DO CRIME DE COMPETÊNCIA PRÓPRIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ARTIGO 399, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO CASSADA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Ao receber integralmente denúncia com imputação dos crimes de colaboração como informante eventual do tráfico de drogas, violação de sigilo funcional e coação no curso do processo, praticados em conexão, o Juízo da Vara de Entorpecentes do Distrito Federal firma sua competência para o processamento e julgamento do feito.

2. A inocorrência do crime de competência própria da Vara de Entorpecentes, reconhecida após o término da instrução criminal, enseja a necessária prolação de sentença absolutória quanto a esse crime, bem como o julgamento, na mesma sentença, dos delitos conexos imputados na denúncia recebida, em razão da aplicação da regra da perpetuatio jurisdictionis e do princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, §2o, do CPP.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a decisão de declínio de competência por error in procedendo.